Tribunal: TJES
Processo: 0018485-60.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018485-60.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLER ALVES TAVARES

APELADO: ROSSI RESIDENCIAL SA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MORA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TEMA 971/STJ. CABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTE DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, na qual se discutia o atraso na entrega de unidade imobiliária. O juízo de primeiro grau afastou a mora das construtoras e, consequentemente, rechaçou os pleitos de indenização material (inversão de cláusula penal) e moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões a serem decididas são: (i) a validade da sentença eletronicamente assinada; (ii) a configuração e a extensão da mora das construtoras na entrega do imóvel; (iii) a possibilidade de inversão da cláusula penal moratória estipulada apenas em desfavor do consumidor (Tema 971/STJ); (iv) a caracterização de dano moral indenizável em razão do atraso; e (v) a adequada distribuição dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida e assinada eletronicamente no sistema PJe, com a devida certificação digital, atende a todos os requisitos de validade dos atos processuais, conforme a Lei nº 11.419/2006, não havendo que se falar em nulidade.

4. Comprovado que a entrega das chaves ocorreu 88 (oitenta e oito) dias após o término do prazo contratual, já computada a cláusula de tolerância de 180 dias, resta configurada a mora das construtoras rés.

5. Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 971, é cabível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal moratória (multa e juros) estipulada exclusivamente para o inadimplemento do adquirente, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual.

6. O mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso para a entrega de imóvel, não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedente do STJ (REsp n. 2.204.437/RJ).

7. Com o provimento do recurso para acolher o pedido de indenização por danos materiais, o autor decaiu apenas do pedido de danos morais, o que impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Atraso na entrega de imóvel, após o esgotamento do prazo de tolerância, configura mora da construtora, ensejando a sua responsabilidade por perdas e danos.

É cabível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal moratória estipulada exclusivamente para o consumidor (Tema 971/STJ), como medida de equidade e reequilíbrio contratual.

O mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis, exigindo-se a demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 394; Código de Processo Civil, art. 86, parágrafo único; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1614721/DF (Tema 971); STJ, REsp n. 2.204.437/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018485-60.2012.8.08.0024

APELANTE: WILLER ALVES TAVARES

APELADOS: ROSSI RESIDENCIAL S.A. e AGERATO EMPREENDIMENTOS S.A.

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WILLER ALVES TAVARES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “Ação Ordinária de Repetição de Indébito e Outras Avenças” ajuizada em desfavor de
ROSSI RESIDENCIAL S.A.
e
AGERATO EMPREENDIMENTOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, celebrou com as empresas requeridas, em 05 de abril de 2009, um Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda para a aquisição de unidade imobiliária no empreendimento denominado "Edifício Privilege". Conforme o Quadro Resumo do contrato (fl. 22 do volume 001), a data prevista para a expedição do "Habite-se" era 30 de novembro de 2009, existindo, na Cláusula Décima Sexta, a previsão de um prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

O apelante alega que, mesmo após o esgotamento do prazo de tolerância, as rés incorreram em mora significativa, o que lhe causou prejuízos materiais e morais, pleiteando, em sede recursal, a reforma da sentença para que seja reconhecido o inadimplemento das construtoras e aplicadas as devidas sanções.

Ao julgar improcedentes os pedidos autorais, o d. magistrado afastou o pleito de restituição de comissão de corretagem, por entender que o valor foi previamente informado ao consumidor; rechaçou a alegação de mora contratual, ao considerar o atraso na entrega das chaves como ínfimo (25 dias) e compreendido nos trâmites burocráticos pós-expedição do "Habite-se"; e, por consequência, negou os pedidos de aplicação de multa contratual e indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 14740494), o apelante pugna pela reforma integral do julgado, sustentando, em síntese:
(I)
a nulidade da sentença por ausência de assinatura eletrônica do magistrado no sistema processual;
(II)
o equívoco do juízo
a quo
na apuração do período de mora, defendendo que o atraso na entrega do imóvel foi de 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias, e não de apenas 25 (vinte e cinco) dias;
(III)
a necessidade de inversão da cláusula penal moratória prevista no contrato (Cláusula 12ª), para condenar as rés ao pagamento de multa de 2% sobre o valor do contrato e juros de 1% ao mês durante o período de inadimplemento;
(IV)
a ocorrência de danos morais indenizáveis, decorrentes da frustração e dos transtornos causados pelo atraso na entrega do imóvel destinado à moradia; e
(V)
a inversão dos ônus sucumbenciais para que sejam integralmente suportados pelas apeladas.

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise das teses recursais.

1
-
ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da sentença por suposta ausência de assinatura eletrônica. O apelante sustenta que o ato judicial seria inválido, devendo ser corrigido o erro material para o devido prosseguimento do feito.

Contudo, tal argumento não prospera. Uma análise atenta dos autos eletrônicos revela que a r. sentença (ID 14740493) foi devidamente proferida e inserida no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), contando com a certificação digital do magistrado que a prolatou, Dr. Thiago Vargas Cardoso.

A assinatura eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, possui a mesma validade jurídica da assinatura manuscrita para todos os fins legais. A certificação emitida pelo próprio sistema PJe atesta a autenticidade e a integridade do documento, bem como a identidade do seu subscritor, vejamos:

Portanto, não há qualquer vício formal que macule o ato sentencial, razão pela qual
rejeito a
alegação
de nulidade arguida
.

2
–
ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE
MORA CONTRATUAL DAS REQUERIDAS

O ponto central da controvérsia reside na configuração da mora das empresas apeladas e nas suas consequências jurídicas. O juízo
a quo
entendeu que o atraso na entrega das chaves foi de apenas 25 (vinte e cinco) dias após o prazo de tolerância, considerando-o "ínfimo e razoável".
Todavia, a análise dos marcos contratuais e fáticos revela um equívoco na contagem do prazo
.

O Quadro Resumo do contrato (fl. 22) estabelecia a data de
30 de novembro de 2009
como o mês previsto para a expedição do "Habite-se". A Cláusula Décima Sexta (fl. 30) previa a possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Somando-se o prazo de tolerância à data contratual, o termo final para a conclusão da obra e disponibilização da unidade ao adquirente era
30 de maio de 2010
. Ocorre que a entrega efetiva das chaves, marco que define o cumprimento da obrigação por parte da construtora, ocorreu somente em
25 de agosto de 2010
, conforme admitido por ambas as partes e consignado na própria sentença.

Dessa forma, o período de mora das rés não foi de meros 25 dias, mas sim de
88 (oitenta e oito) dias
, compreendido entre
31 de maio de 2010 e 25 de agosto de 2010
. Tal atraso, superior a dois meses (após a tolerância de 180 dias), não pode ser considerado "ínfimo" ou justificável por meros trâmites burocráticos, configurando claro inadimplemento contratual por culpa exclusiva das apeladas, o que impõe a reforma da sentença para que seja reconhecida a mora.

Uma vez caracterizado o inadimplemento das vendedoras, impõe-se a análise do pedido de inversão da cláusula penal. O contrato em tela, um típico pacto de adesão, prevê em sua Cláusula Décima Segunda (fl. 34) a incidência de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês em caso de impontualidade do comprador, mas silencia sobre qualquer penalidade para a mora da construtora.

Essa assimetria contratual é corrigida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do
Tema Repetitivo 971
, que estabeleceu a seguinte tese:

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (REsp 1614721/DF)

Assim, por imperativo de equidade e para restabelecer o equilíbrio contratual, deve-se proceder a inversão da cláusula penal moratória em desfavor das construtoras apeladas. A penalidade deve incidir sobre o valor atualizado do contrato e corresponder à multa de 2% (dois por cento), de aplicação única, acrescida dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados
pro rata die
durante todo o período de atraso, qual seja, de 31 de maio de 2010 a 25 de agosto de 2010, com atualização desde a configuração da mora, pelo IPCA.

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto para reconhecer a mora das rés e condená-las, solidariamente, ao pagamento da cláusula penal e dos juros de mora invertidos, nos termos supramencionados.

3) PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O apelante pleiteia, ainda, a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que o atraso na entrega do imóvel lhe causou angústia e transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

Embora o descumprimento contratual por parte das construtoras seja inegável, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o simples atraso na entrega de imóvel, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável.
Para que a compensação seja devida, é necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrem uma ofensa real aos direitos da personalidade do adquirente, o que não se verifica no caso concreto
.

O atraso de 88 (oitenta e oito) dias, embora configure inadimplemento e gere o dever de reparação patrimonial, neste caso, não se revestiu de gravidade suficiente para caracterizar uma violação à dignidade do apelante, tratando-se, em regra, de um dissabor inerente às possíveis intercorrências de uma relação negocial complexa. O entendimento do STJ sobre o tema foi recentemente reafirmado, conforme se observa no seguinte julgado:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PUDESSE ENSEJAR A CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.

Trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com indenização por danos materiais e morais, em decorrência de atraso na entrega do empreendimento.
2.
Em regra, o mero inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel não enseja reparação por dano moral, sendo admissível a fixação de indenização a esse título apenas quando o atraso na entrega da obra ultrapassar o limite do mero dissabor, ou seja, quando ocorrer situação excepcional que configure o abalo imaterial, a qual não se faz presente no caso
. Precedentes. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 2.204.437/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

No caso em análise, o apelante não demonstrou a ocorrência de qualquer fato extraordinário decorrente do atraso que tenha atingido sua esfera íntima de forma contundente, limitando-se a alegações genéricas sobre a frustração do "sonho da casa própria". Assim, embora se reconheça o aborrecimento, não se vislumbra o dano moral passível de compensação pecuniária, devendo a sentença ser mantida neste particular.

4
- DA REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

A r. sentença condenou o autor, ora apelante, ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, ante a total improcedência de seus pedidos. Com a reforma parcial do julgado para acolher o pleito de condenação das rés ao pagamento da cláusula penal invertida e juros de mora, a distribuição da sucumbência deve ser readequada.

Conforme a nova configuração do litígio, o autor sagrou-se vencedor nos pedidos de reconhecimento da mora e de indenização por danos materiais (multa e juros contratuais), decaindo apenas no pleito de indenização por danos morais. Cumpre ressaltar que a questão relativa à comissão de corretagem foi resolvida por meio de acordo no bojo de uma Ação Civil Pública, não podendo ser considerada, para fins sucumbenciais nesta demanda, como uma derrota do autor. No mesmo sentido, o pedido de fixação de lucros cessantes foi objeto de pedido de desistência (ID. 14740492).

Dessa forma, a r. sentença deve ser reformada também neste capítulo, para que os ônus de sucumbência recaiam majoritariamente sobre as rés/apeladas. Considerando a proporção do êxito de cada parte, mostra-se razoável e proporcional que as rés arquem com 90% (noventa por cento) das custas processuais e o autor com os 10% (dez por cento) restantes. Os honorários advocatícios, por sua vez, devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, a serem distribuídos na mesma proporção (90% para o patrono do autor e 10% para o patrono das rés).

5) CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença e
CONDENAR
as rés
ROSSI RESIDENCIAL S.A.
e
AGERATO EMPREENDIMENTOS S.A.
, solidariamente, ao pagamento da cláusula penal moratória invertida, correspondente à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, e aos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados
pro rata die
sobre o valor do contrato, durante o período de
31 de maio de 2010 a 25 de agosto de 2010
. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir da configuração da mora (31/05/2010), pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, Código Civil).

Por conseguinte
REDISTRIBUO
os ônus de sucumbência para condenar as rés/apeladas ao pagamento de 90% (noventa por cento) das custas processuais e o autor/apelante aos 10% (dez por cento) restantes. Condeno, ainda, as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, distribuídos na mesma proporção de 90% (noventa por cento) em favor do patrono do autor e 10% (dez por cento) em favor do patrono das rés, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 14, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença e
CONDENAR
as rés
ROSSI RESIDENCIAL S.A.
e
AGERATO EMPREENDIMENTOS S.A.
, solidariamente, ao pagamento da cláusula penal moratória invertida, correspondente à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, e aos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados
pro rata die
sobre o valor do contrato, durante o período de
31 de maio de 2010 a 25 de agosto de 2010
.